Tribunal: STF
Processo: Rcl 63178
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sidney de Jesus Freitas e Roberto Viana Vieira, em 20.10.2023, contra o seguinte acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Roraima no Processo n. 0826553-10.2020.8.23.0010, pelo qual se teria usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO SE TRATA SOBRE MATÉRIA DE DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA. QUESTÃO DE ORDEM. PERDA DE OBJETO. OS AGRAVANTES PRETENDIAM PARTICIPAR DE CURSO PARA PROMOÇÃO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR. NO ALMANAQUE ATUALIZADO ESTES CONSTAM COMO PROMOVIDOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. LOGO HOUVE A OFERTA DO CURSO PARA TODOS. COM O ALCANCE DO RESULTADO ALMEJADO ADMINISTRATIVAMENTE O PROCESSO PERDE O OBJETO. ESTA INFORMAÇÃO DEVERIA TER SIDO PRESTADA PELOS AGRAVANTES. OS RECURSOS SE MOSTRAM MERAMENTE PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONDENAÇÃO EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO” (fl. 5, e-doc. 4). 



    2. Os reclamantes afirmam ter ajuizado “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Ação de Obrigação de Fazer e Tutela Antecedente Antecipada, requerendo: ‘b.1 a nulidade da Portaria nº 391/PMRR/QCG/DEP/SPOP, de 2 de outubro de 2020, que indicou subtenentes de menor precedência hierárquica do que os Requerentes para frequentar o Curso Especial de Habilitação de Oficial e excluiu os Requerentes do precitado curso (...); b.2 a procedência da ação para determinar ao Segundo Requerido o retorno do Curso Especial de Habilitação de Oficiais somente com os Requerentes, em respeito ao princípio constitucional da hierarquia e da antiguidade, bem como, em obediência à imposição legal que determina a indicação para frequentar o CEHO de acordo com a disponibilidade de vagas” (fl. 2).



    Relatam que “o Juizado Fazendário julgou improcedente a demanda, alicerçando sua fundamentação na ADI nº 9000553-48.2018.8.23.0000, sem, contudo, considerar a modulação dos efeitos d[essa] decisão” (fl. 9).



    Asseveram que, “ao julgar o Recurso Inominado, a Turma Recursal negou provimento e manteve a sentença ‘por seus próprios fundamentos’, por entender estar de acordo com a ADI nº 900055348.2018.8.23.0000. Entretanto, mais uma vez, a decisão foi omissa quanto à modulação dos efeitos da decisão” (fl. 9).



    Informam ter “interp[osto] Recurso Extraordinário (doc. 16), o qual a Presidente da Turma Recursal negou seguimento, fundamentando, equivocadamente, no reconhecimento da ausência de repercussão geral [e] interposto Agravo Interno em Recurso Extraordinário (...) foi julgado prejudicado por equivocado entendimento de perda de objeto e de litigância de má-fé” (sic, fl. 9).



    Sustentam que “não houve a perda do objeto do Recurso Extraordinário, ou mesmo da pretensão inicial, [porque] o fato dos reclamantes terem realizados o CEHO, em condições atípicas, três anos após a data do ajuizamento da ação, e serem classificados e enquadrados em uma turma de CEHO de 2022.1 (dois anos após), sendo promovidos em abril de 2023, não torna a ação obsoleta (...) pois, sendo julgado procedente os pedidos dos reclamantes, estes irão fazer parte da turma de CEHO 2020.1” (sic, fl. 11).



    Discorrem sobre o mérito da ação processada na origem e argumentam que, “com a promoção datada em abril de 2023, atualmente os reclamantes fazem parte da turma de 2022.1, e suas promoções subsequentes serão computadas a partir de então. Daí a importância do seguimento da presente reclamação, pois, a interpretação prejudicada da Turma Recursal obsta à apreciação das questões levantadas no Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 13). 



    Requerem medida liminar para “determinar a suspensão dos autos do processo n.° 0826553-10.2020.8.23.0010, tramitando no Juizado Especial da Fazenda Pública, Turma Recursal de Boa Vista, TJRR, onde a decisão reclamada foi prolatada, ou, alternativamente, que se suspenda a aplicação da multa imposta aos reclamantes por litigância de má-fé, até o julgamento de mérito desta Reclamação” (fl. 22). 



    No mérito, pedem a procedência “da presente Reclamação Constitucional, cassando a decisão que usurpou a competência desse Eg. Supremo Tribunal Federal para julgar o Recurso Extraordinário n.º 0826553- 10.2020.8.23.0010, interposto na Turma Recursal de Boa Vista/TJRR, determinando ao Tribunal de Origem a remessa dos autos para fins de seu devido julgamento, e a ele seja dado provimento, nos termos e fundamentos elencados nesta Reclamação e nos recursos Extraordinário e Agravo Interno no Extraordinário” (fl. 22). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao extinguir o processo pela perda do objeto, julgando prejudicado o agravo interno em recurso extraordinário, a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Roraima teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 




    6. Na espécie, o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes teve seguimento negado monocraticamente pela Juíza Presidente dos Juizados Especiais de Roraima por ausência de repercussão geral, com fundamento no que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 – Tema n. 660 (fls. 1-3, e-doc. 4).



     



    7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 



    8. Na espécie, interposto o agravo interno contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, assim decidiu a autoridade reclamada: 



     
(...) Questão de ordem 



    Tenho que o processo deve ser extinto por perda de objeto, restando o recurso prejudicado. 



    Os agravantes buscavam nesta demanda que fosse declarada nula a PORTARIA Nº 391/PMRR/QCG/DEP/SPOP, de 2 de outubro de 2020, que indicou subtenentes de menor precedência hierárquica para frequentar o Curso Especial de Habilitação de Oficial e os excluiu; além de que fosse retomado este curso apenas com os autores, para que estes pudessem ser promovidos de subtenente para tenentes. 



    Neste contexto, em pesquisa sobre o assunto, esta magistrada teve acesso ao Almanaque de Oficiais da Polícia Militar deste Estado atualizado (setembro do ano de 2023), em que consta que a maioria dos agravantes foram promovidos a 2º tenentes, em 21 de abril de 2023, o que denota que já deve ter sido ofertado curso para todos estes. 



    Assim, considerando que durante a tramitação do feito houve a obtenção do resultado útil almejado, verifica-se que não há necessidade de se continuar o processamento. 



    Neste ponto, considero que os agravantes possuíam o dever de cooperação e deveriam ter informado o juízo desta situação, contexto no qual os recursos interpostos se mostram procrastinatórios, considerando que os agravantes já estão até promovidos. 



    Destarte, o Código de Processo Civil, em seu artigo 80, prevê que litiga de má-fé aquele que: 



    VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 



    Então, considerando o intuito manifestamente protelatório dos recursos interpostos em 23/05/2023 (EP 833) e em 28/07/2023 (EP 894), pois desde 21/04/2023 já havia sido promovidos a maioria dos agravantes, a meu sentir, devem os recorrentes serem condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 



    Fixo o valor da multa no máximo da previsão do §2º , diante do litisconsórcio ativo e da capacidade econômica destes que já são tenentes na Polícia Militar deste Estado. 



    Sendo assim, em questão de ordem, julgo extinto o processo, pela perda de objeto, restando o recurso prejudicado. 



    Condeno os agravantes por litigância de má-fé ao pagamento de 10 (dez) salários-mínimos, a serem revertidos ao Fundejurr, considerando que o próprio Estado é parte contrária desta demanda. É como voto” (fls. 6-7, e-doc. 4).



    Ao extinguir o processo, sem julgamento do mérito, pela perda superveniente do objeto, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para reconhecer a ausência de interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil. A usurpação alegada pela reclamante não foi demonstrada, sendo incabível esta reclamação.



    9. As alegações apresentadas pelos reclamantes evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014;Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Nesse sentido, em processo semelhante, decidi:



    “RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 588.954-RG, TEMA 218. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 62.043, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2023). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora